Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727155-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUSA RECORRRIDO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. PRESCRIÇÃO TÁCITA. INAPLICÁVEL. 1. Consoante o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12.06.2020 a 30.10.2020. 2. A revelia não acarreta a renúncia tácita à prescrição. 3. Se não houve o transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em renúncia à prescrição 4. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não sendo promovida a indicação de endereço pelo autor da ação no decêndio legal, o marco interruptivo da prescrição não se dará da data do ajuizamento da ação. Assevera que como não foram adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação do executado no prazo de 10(dez) dias, o marco interruptivo seria a decisão proferida no dia 19/10/2021, razão pela qual as parcelas anteriores a novembro de 2016 estariam protegidas pela prescrição quinquenal; b) artigo 3o da Lei 14.010/2020, defendendo que o lapso temporal de suspensão dos efeitos da prescrição/decadência aplicar-se-ão somente nas hipóteses em que os titulares de seus direitos creditórios não exerceram o direito de ação em virtude dos transtornos da pandemia, não sendo essa a situação dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023